Tribunal: STJ
Processo: 0009978-62.2007.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917375 - RJ
(2025/0144320-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS
: ELIAS SAMPAIO FREIRE - DF045913
LUCAS DOS SANTOS DIAS - DF054345
DIEGO DE CARVALHO FREIRE - RJ207707
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55901093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8827c023-4dc1-4b91-b986-952261c31d7e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8827c023-4dc1-4b91-b986-952261c31d7e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917375 - RJ
(2025/0144320-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS
: ELIAS SAMPAIO FREIRE - DF045913
LUCAS DOS SANTOS DIAS - DF054345
DIEGO DE CARVALHO FREIRE - RJ207707
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 1e266cca-c781-4c57-b874-caadc8530a99

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO
SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, assim ementado (fls.
):
2256/2257

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RESCISÃO DO ACÓRDÃO
RESCINDENDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
AO
CONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Com relação à tese de violação do
§ 6o, da
art. 55,
Lei n. 8.212/1991,
o recurso não pode ser conhecido porque não é apta ao afastamento
da conclusão de que a impetrante não preenchia os requisitos
necessários ao gozo da imunidade; e, igualmente, a questão relacionada
ao
o da
também não tem esse potencial efeito,
art. 4
Lei n 9.429/1996
uma vez ser estranha à ação rescisória e ao acórdão rescindendo.
4. No caso dos autos, os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região se apoiam em fundamentação constitucional e, por
isso, o recurso especial não é a via recursal adequada à sua revisão, em
especial, após a conformação do julgamento à tese definida pelo
Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que eventual decisão favorável
à parte recorrente dependeria do exame de prova, providência
inadequada na via do recurso especial. Observância dos arts. 102, inc.
III, e 105, inc. III, da Constituição Federal e da súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão embargado restou
omisso quanto ao exame da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
referente à tese de impossibilidade de ação rescisória
CPC/2015,
fundada em reexame de provas, bem como quanto à alegada ocorrência
de julgamento extra petita.
Documento eletrônico VDA55282227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 1e266cca-c781-4c57-b874-caadc8530a99

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do
do
cabem embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Na espécie, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios
previstos no referido dispositivo legal.
O acórdão embargado examinou expressamente as alegações
relativas à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
concluindo inexistir vício de fundamentação, bem como enfrentou as
teses relativas ao
da
ao
o da
art. 55
Lei n. 8.212/1991,
art. 4
à inaplicabilidade da
e à
Lei n. 9.429/1996,
Súmula 343/STF
inadequação da via do recurso especial diante da natureza constitucional
da controvérsia e da necessidade de reexame probatório para acolhida
da pretensão recursal, incidindo, inclusive, o óbice da Súmula 7/STJ,
fundamentos esses que abarcam as aventadas omissões.
Para tanto, adotou a seguinte fundamentação (fls.
; grifos
2279/2280
nossos):

"O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da
791.292/PE,
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Não
obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a
Documento eletrônico VDA55282227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 1e266cca-c781-4c57-b874-caadc8530a99

solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim
considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando
CPC/2015
o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos,
na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, em
atenção à conclusão de que a parte, no mandado de segurança, não fez
prova pré-constituída do direito líquido e certo de usufruir da imunidade
tributária e que o acórdão de procedência do pedido autoral decidiu em
confronto com o
§ 7o, da Constituição Federal e em desacordo
art. 195,
com o
da
art. 55
Lei n. 8.212/1991.
Nesse cenário, a questão relacionada ao artigo 55, § 6o, da
por si só, não enseja a anulação do acórdão
Lei n. 8.212/1991,
rescisório, tendo em vista não ser apta ao afastamento da conclusão de
que a impetrante não preenchia os requisitos necessários ao gozo da
imunidade; igualmente, a questão relacionada ao
o da
art. 4
também não tem esse potencial efeito, uma vez ser
Lei n 9.429/1996
estranha à ação rescisória e ao acórdão rescindendo. E, quanto à súmula
343 do STF, também não há vício de integração nem ilegalidade, na
medida em que o acórdão recorrido não resulta de interpretação
controvertida de lei e o órgão julgador afastou seu enunciado invocando
precedente do próprio Supremo Tribunal Federal.
De outro lado, os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região se apoiam em fundamentação constitucional e,
por isso, o recurso especial não é a via recursal adequada à sua
revisão, em especial, após a conformação do julgamento à tese
definida pelo Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que eventual
decisão favorável à parte recorrente dependeria do exame de prova,
providência inadequada na via do recurso especial. Observância
dos arts. 102, inc. III, e 105, inc. III, da Constituição Federal e da
."
súmula 7 do STJ
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Documento eletrônico VDA55282227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 1e266cca-c781-4c57-b874-caadc8530a99

Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 1e266cca-c781-4c57-b874-caadc8530a99

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.917.375 / RJ
Número Registro: 2025/0144320-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032759020074025117
00099786220074020000
200702010099787
32759020074025117
99786220074020000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS : ELIAS SAMPAIO FREIRE - DF045913
LUCAS DOS SANTOS DIAS - DF054345
DIEGO DE CARVALHO FREIRE - RJ207707
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS
: ELIAS SAMPAIO FREIRE - DF045913
LUCAS DOS SANTOS DIAS - DF054345
DIEGO DE CARVALHO FREIRE - RJ207707
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55854081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: b19706bf-722f-4de2-883a-85791fa206a2

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: b19706bf-722f-4de2-883a-85791fa206a2